Tribunal: TJDFT
Processo: 0721792-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0721792-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLUBE DE ENGENHARIA DE BRASILIA AGRAVADO: HELIO FAUSTO DE SOUZA JUNIOR, ASSOCIACAO BRASILIENSE DE CONSTRUTORES, SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL DO DF DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: "(...)O afastamento temporário da condição de Síndico do primeiro Agravado, Sr. HÉLIO FAUSTO DE SOUZA JUNIOR, brasileiro, engenheiro, inscrito no CPF sob o no 059.910.051-68, com endereço no SCES Trecho 02, conjunto 35, lote 1B, Brasília (DF), CEP 70.200-002. (f) Que o Síndico afastado entregue para o Subsíndico, em prazo não superior a 48 horas: os Estatutos, Regimentos e Atas de Reunião do Condomínio; os contratos firmados com fornecedores e prestadores de serviços; os extratos e senhas bancárias; os cartões de banco (débito e/ou crédito); os talões de cheques; o 15 certificado digital da Receita Federal e Fazenda Distrital; os Livros e demais documentos fiscais e contábeis, sem prejuízo de outros documentos necessários à administração do Condomínio, cuja necessidade seja posteriormente verificada. (g) Que o Síndico afastado se abstenha-se de praticar todos e quaisquer atos de administração e de representação do Condomínio previstos em seu Estatuto, inclusive de realizar operações financeiras/bancárias; solicitar/emitir cheques e ordens de pagamento; receber valores e dar quitação; assinar contratos; administrar venda de títulos e de praticar outros atos de administração e de representação para os quais tenham sido, eventualmente, outorgados poderes especiais, nos termos do Estatuto vigente. (h) A multa diária por eventual descumprimento da decisão que deferir a tutela de urgência, em valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até que haja o efetivo cumprimento da decisão, sem prejuízo das demais sanções pelo descumprimento de ordem judicial." A decisão agravada afirma a excepcionalidade da intervenção do Judiciário nas questões internas do condomínio, que deve deliberar em AGE, por votação, ressalvada a hipótese de cometimento comprovado de ilícitos civis ou penais pelo síndico, hipótese que se poderia cogitar de remoção compulsória. Todavia, contraditoriamente o agravante afirma na peça inicial do agravo: "Em que pese existirem Estatuto e Regimento interno do Condomínio, os demais condôminos não firmaram entendimento quanto a destituição do atual Síndico e se esquivam de tratar o assunto formalmente". Ora, a remoção do síndico é medida máxima, ultima ratio, ou seja, deverá ser utilizada tão-somente quando as demais medidas se tornarem inóquas. No caso, não há notícia de prévia cobrança judicial dos alegados valores inadimplidos pelo Condominio, nem tampouco não há noticia de iniciativa do agravante para convocação de Assembléia Geral para as devidas providências específicas para o caso. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 7 de julho de 2022